Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729074-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: WF CONSULTORIA EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA, B4A INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, EDUARDO SILVA MELO, ALEXANDRE RAMOS DE LIMA, WILLAME DA SILVA LIMA, FIVE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI, FABIOLA SOARES ARRAIS LIMA, WF CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIOGO QUEIROZ OLIVEIRA contra a decisão de ID 203039684 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ALEXANDRE RAMOS DE LIMA E OUTROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que foi vítima de golpe financeiro; que há investigação criminal em curso; que a parte contrária não possui patrimônio compatível para devolução dos valores investidos; que o arresto é necessário para recuperação dos valores entregues. Requer, liminarmente, o arresto do valor total investido, mediante bloqueio nas contas bancárias dos agravados até o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), bem como a utilização de sistemas à disposição do juízo para informar a existência de bens, com o respectivo bloqueio, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 61552790). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Na hipótese, a parte agravante alega que possuía vínculo de confiança com o agravado Eduardo desde 2017 em decorrência de consultorias anteriores e que realizou investimento, com base em suas orientações, cujo resgate se mostra inviável, diante da existência de fraude. Conquanto a parte agravante declare a existência de investigação policial em curso, pela suposta prática de estelionato por um dos agravados, não está caracterizada a incapacidade de todos os demais de cumprimento dos termos contratados. Em outras palavras, a parte agravante, com base em alegada relação de consumo, arrolou no polo passivo oito pessoas físicas jurídicas, mas não apresentou indícios concretos de inexistência de patrimônio de todos eles para embasar o pedido de arresto. Ademais, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, afigurando-se prudente que os fatos adequadamente elucidados, mediante cognição exauriente, garantindo-se o pleno contraditório. Conforme precedente desta Turma Cível, “as alegações de que a relação estabelecida entre as partes se trata de "pirâmide financeira" e que há risco de os sócios dilapidarem o patrimônio com vistas a burlarem o pagamento das restituições dos sócios lesados, as quais embasam os pedidos de arresto (...), carecem de maior amplitude probatória e oportunização do contraditório e ampla defesa, mormente porque ainda não citados os réus." (Acórdão 1320956, 07288652520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, necessária à concessão do pedido de natureza liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora